Tribunal: TJSP
Processo: 0015550-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cumprimento de sentença – Alegação de omissão na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*